Tribunal: TJPA
Processo: 0009833-92.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009833-92.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO AUGUSTO COSTA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu das imputações de associação criminosa e corrupção passiva, com fulcro no art. 386, II, IV, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos, são suficientes para a condenação do réu por corrupção passiva; (ii) estabelecer se há elementos para a configuração do crime de associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por corrupção passiva exige a presença de vínculo entre o particular e algum funcionário público, o que não se comprovou nos autos, pois o réu não exercia cargo público nem foi demonstrada coautoria com agente estatal.

4. As declarações prestadas por particulares não foram corroboradas por outros elementos probatórios, revelando-se insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

5. A imputação de associação criminosa demanda prova de vínculo estável, permanente e estruturado entre os envolvidos, com finalidade de prática reiterada de crimes, o que não foi constatado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A condenação por corrupção passiva exige vínculo do particular com funcionário público ou coautoria na prática do ato funcional. 2. A configuração do crime de associação criminosa requer prova da existência de vínculo estável, permanente e estruturado entre os envolvidos, com a finalidade de prática reiterada de crimes. 3. A ausência de provas robustas, claras e indiscutíveis impõe a manutenção da absolvição, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II, IV, V e VII; CP, arts. 317 e 288.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 10382070717238001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 07/04/2015; STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.463/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu Flávio Augusto Costa de Lima, das imputações de prática dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção passiva e outros, na forma dos arts. 386, II, IV, V e VII do CPP (ID 9994950 e ID 9994951).

O apelante pleiteia a reforma da sentença absolutória a fim de que o acusado seja condenado pela prática dos crimes de corrupção passiva e de associação criminosa, ao fundamento de que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos das testemunhas e interceptações telefônicas, confirmaria a conduta típica do apelado, notadamente ao prometer obtenção de vantagens indevidas junto ao DETRAN (ID 9994953).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9994957), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 10810885).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Cumpre destacar que, após análise exauriente da prova trazida à baila nos autos, verifica-se, na espécie, a inexistência de provas no sentido de que o apelado praticou o crime de associação criminosa e corrupção passiva.

Inicialmente, observa-se que a tese acusatória se ampara majoritariamente em declarações prestadas por particulares, especialmente por Daniel Anderson da Silva Pimentel e Raimundo Jocélio Sousa Nunes, que afirmaram ter negociado com o apelado, FLÁVIO AUGUSTO COSTA DE LIMA, a intermediação de atos ilícitos junto ao DETRAN, como obtenção de CNH sem realização de exames e liberação de veículo apreendido mediante pagamento.

Contudo, não se evidenciou nos autos a existência de vínculo do apelado com qualquer agente público, tampouco se demonstrou que tais promessas tenham se concretizado com a prática de ato funcional por servidor público.

Assim, o juízo de origem acertadamente afastou a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 317 do Código Penal, que pressupõe a atuação do agente na condição de funcionário público ou a sua atuação em coautoria com tal.

Isso porque, embora a solicitação de vantagem indevida, por si só, configure a corrupção passiva, nos termos do art. 317 do CP, este é um crime próprio, sendo certo que o “particular só responde pela corrupção passiva quando, em concurso de pessoas com o funcionário público, colabora na prática delituosa” (TJMG,

ApCrim n. 10382070717238001
, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 07/04/2015).

No presente caso, a instrução processual revelou que o apelado sequer exerceu cargo público e, conforme reconhecido na própria sentença, não há comprovação de qualquer vínculo com funcionários do DETRAN/PA.

A mera alegação dos particulares, desacompanhada de outros elementos de convicção judiciais que corroborem a efetiva existência da associação com servidores, mostra-se insuficiente para a condenação criminal. Ademais, os relatos prestados por Daniel e Raimundo apontam que o apelado prometia a prática de atos ilegais mediante pagamento, mas não cumpria com o pactuado.

Quanto à imputação de
associação criminosa
, também não se evidenciou qualquer elemento capaz de demonstrar vínculo estável e permanente entre o apelado e terceiros com o fim de praticar crimes.

A denúncia foi estruturada por núcleos distintos, e não há nos autos prova da permanência, estabilidade e estrutura hierárquica mínima entre os envolvidos para que se configure a prática prevista no art. 288 do Código Penal.

No mais, o simples fato de o apelado ter sido mencionado por ofendidos em episódios isolados não comprova a existência de uma associação criminosa, sendo indispensável, para tanto, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos.

Nesse contexto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “para a caracterização do delito previsto no art. 288 do Código Penal é necessário que, além da reunião de mais de três pessoas, seja indicado, na denúncia, o vínculo associativo permanente para a prática de crimes; vale dizer é impositivo que haja a descrição da predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados com essa finalidade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.404.463/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024), o que não ocorreu no caso.

Ademais, não se pode desconsiderar que o magistrado de primeiro grau, em contato direto com a instrução processual e, portanto, mais próximo da realidade fático-probatória dos autos, exerceu o juízo de convencimento com base na análise criteriosa do conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, após ponderar todos os elementos colhidos na fase policial e judicial, não vislumbrou a existência de substrato probatório suficiente a amparar um decreto condenatório, optando, com acerto, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Fundamentou, assim, a absolvição do apelado nos seguintes termos:

“[...] No caso presente o Ministério Público, em suas razões derradeiras, pediu a condenação do réu FLÁVIO AUGUSTO COSTA DE LIMA pelo crime de corrupção passiva e pelo crime de associação criminosa [...].

Quanto ao réu Flávio Augusto observo não haver prova do seu envolvimento com qualquer dos funcionários públicos apontados nessa ou em outra ação proveniente da investigação que culminou no inquérito policial anexo. Vejamos o que ele disse:

(...) ele te chamou e aí ele disse que você ‘propõe’ para ele o pagamento de R$ 800,00 para agilizar a questões das provas, é isso mesmo? Procede, sim senhor. Isso aí aconteceu realmente? Sim, senhor. (...) eu não fazia nada com ninguém, na realidade eu estava com um problema sério que todo esse dinheiro que eu estava pegando, eu estava usando entorpecentes. (...) não marquei nada de ninguém, não fiz nada para ninguém.

Então o que se percebe é que Flávio Augusto pegava dinheiro com usuários com a promessa de intermediar a aquisição de suas carteiras de habilitação junto ao DETRAN, mas gastava tudo com drogas. Inclusive o próprio usuário, Daniel Anderson, disse que Flávio Augusto não cumpriu com o prometido. Portanto, não será possível condenar FLÁVIO AUGUSTO COSTA DE LIMA pelos crimes de corrupção passiva e pelo crime de associação criminosa uma vez que não há qualquer comprovação de vínculo deste com algum funcionário público.

Sendo assim, evidencio que não há qualquer indicação nos autos de que os réus sabiam como o esquema funcionava ou de que tenham efetivamente participado de qualquer uma das condutas delituosas descritas na denúncia, havendo inclusive pedido de absolvição do próprio Ministério Público quanto ao crime de corrupção ativa e falsidade ideológica.

[...] Acerca das interceptações telefónicas entendo que nada de relevante foi levantado nesse caso, pelo menos nada que pudesse mudar os fundamentos dessa decisão, mesmo porque os trechos destacados são impressões e deduções dos policiais analistas que nem sempre são ratificadas por outras provas, sendo esse exatamente o caso presente. Assim, diante do quadro fático e com base no art. 386, II, IV, V e VII, do CPP, julgo improcedente a denúncia e absolvo os réus FLÁVIO AUGUSTO COSTA DE LIMA [...]” (ID 9994951, págs. 2/3).

Nesse espeque, deve prevalecer o entendimento absolutório, especialmente diante da ausência de prova robusta, clara e indiscutível da prática dos delitos narrados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025